Tribunal: TJDFT
Processo: 0707261-30.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707261-30.2019.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. RECORRIDO: ELZIMAR ARAUJO SANTOS RICARDO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA, SUPERVENIENTE E COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA (OBESIDADE MÓRBIDA). PERDA DE PESO ACENTUADA. NATUREZA REPARADORA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 1. Os Juizados Especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento do feito (Enunciado 54 do FONAJE). 2. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos, in casu, relatório médico e guia de solicitação de internação. 3. Destaca-se que cumpre ao julgador dirigir o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica (art. 5o, da Lei no. 9.099/95). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. 4. Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré em desfavor da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: 1) cominar à ré obrigação de fazer, a fim de que autorize os procedimentos médicos indicados à autora, quais sejam: a) CORREÇÕES DE LIPODISTROFIAS DAS COXAS (INTERNAS, POSTERIORES), com flacidez e excessos de pele; b) tratamento complementar no ABDÔMEN INFERIOR mais MONTE DE VÊNUS; e c) ENXERTIA DOS TECIDOS COLETADOS nas lipodistrofias, nos glúteos; bem como a internação correlata, conforme relatório médico de Id 42660642 – pág. 01, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$200,00(duzentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), com base no art. 84, §4o, do CDC; e 2) condenar a ré a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser devidamente atualizado pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a presente sentença, data do seu arbitramento, até o efetivo pagamento, nos moldes do artigo 406 do Código Civil, do artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, e da Súmula 362 do STJ. 5. O objeto da prestação dos serviços de seguro de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e interpretação favorável ao paciente. 6. Nesse trilhar, verifica-se que o relatório médico ID 14809232 - Pág. 1 menciona expressamente que a paciente foi submetida à cirurgia bariátrica, com perda de 23 kg, e elenca, em seguida, intervenções médicas, à toda evidência destinadas primordialmente à reparação de parte do corpo ou, ainda, prevenir males de saúde (“correções de lipodistrofias das coxas (internas, posteriores), com flacidez e excesso de pele”, “tratamento complementar no abdômen inferior + monte de vênus, e enxertia dos tecidos coletados nas lipodistrofias, nos glúteos”). 7. Além disso, consta na guia de solicitação de internação (ID 14809232 - Pág. 2) que a indicação clínica apontada pelo médico seria justamente a presença de “deformidades corporais pós cirurgia bariátrica” o que revela que os procedimentos vindicados têm função reparadora e não meramente estética. 8. Sobreleva mencionar decisão do STJ no sentido de que “(...) 5. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. 6. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador (REsp 1757938/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019). 9. No caso dos autos, conclui-se que as intervenções cirúrgicas pretendidas são decorrentes da cirurgia bariátrica realizada, não possuindo caráter somente estético. Possuem, na verdade, o objetivo de dar continuidade ao tratamento da obesidade mórbida autorizado pelo plano de saúde e reparar os efeitos da cirurgia bariátrica. 10. Lado outro, consideram-se abusivas quaisquer cláusulas contratuais que, a pretexto de limitar a cobertura do plano, criam verdadeiros obstáculos à realização dos procedimentos, tornando inócuo o contrato e provocando evidente desequilíbrio na relação jurídica estabelecida entre as partes, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva. 11. Ao contrário do que aduz a parte ré/recorrente, o rol de procedimentos médicos, fixado pela ANS, é meramente exemplificativo, não sendo impeditivo à adoção de tratamento ali não inserido quando existir justificativa razoável para tanto, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde, garantido constitucionalmente. Precedente E. TJDFT: “O rol de procedimentos médicos da ANS, meramente exemplificativo, representando indicativo de cobertura mínima, não afasta outros procedimentos indicados como adequados.” (Acórdão no 670703, 20120110758077APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/04/2013, Publicado no DJE: 23/04/2013. Pág.: 186). 12. Assim, a ausência de previsão específica no contrato, referente à cirurgia plástica reparadora pós bariátrica, não justifica a automática negativa de cobertura do procedimento necessário para o restabelecimento da saúde da beneficiária, uma vez que o tratamento foi indicado por profissional médico habilitado, com a finalidade de corrigir as sequelas do emagrecimento extremado, além de diminuir o sofrimento psíquico emocional da autora/recorrida. 13. Na espécie, a recusa da operada de plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento indicado por médico responsável, consistente na reparação das sequelas supervenientes e complementares à cirurgia bariátrica (obesidade mórbida), é capaz de ensejar reparação a título de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito da beneficiária e viola direitos da personalidade. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. Precedente: AgRg no AREsp 624.092/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA. 14. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte recorrente no pagamento da quantia de R$ 4.000,00, a título de reparação por dano moral. Outrossim, o valor arbitrado se mostra razoável e suficiente para o desestímulo de condutas semelhantes, razão pela qual deve ser mantido. 15. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada. 16. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido. 17. Condenada a ré, integralmente vencida, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55). ” A recorrente alega ofensa ao artigo 5o, incisos XXXVI e LV, da Constituição Federal, ao argumento de que “não há abusividade na ausência de cobertura de procedimento estético e que não integra o rol editado pela ANS” e que “o Juízo de primeira instância, data venia, não se dignou a instruir o processo para dirimir a questão técnica acerca da exclusão legal, nos moldes do rol da ANS e da legislação especial de regência, se valendo do relatório do próprio médico assistente da parte Recorrida - como se fora perito regularmente nomeado pelo Juízo -, para considerar que, no caso concreto, deve ter cobertura contratual”. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa determinação legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, ao exame do RE 748.371, consignou a inexistência de repercussão geral nas hipóteses em que alegada violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto imprescindível o exame prévio de normas infraconstitucionais. Transcreve-se a ementa do julgado: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 1o.8.2013). Lado outro, quanto à ofensa ao art. 5o, XXXVI, da Carta Magna, apesar de a parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, esta não restou configurada, dada a insuficiência da mera alegação de repercussão geral como justa causa ao processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Além disso, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional (normativo da ANS), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Por fim, verifica-se ainda que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (natureza do procedimento cirúrgico a ser realizado pela paciente e sua inclusão ou não no rol de procedimentos da ANS), o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito